Tribunal: TJDFT
Processo: 0745335-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745335-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALONIELLA DE SOUSA MILHOMEM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Faloniellea de Sousa Milhomem (autora), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por si, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 250478387 na origem): “De início, esclareço que não há motivos para que a petição inicial tenha tramitação sigiloso, porque ausentes os requisitos do artigo 189, do CPC, razão pela qual tramitará na forma pública. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. Corroboram essa assertiva os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios.” (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020) “APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APOSENTADORIA. SERVIDORES. IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR. LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADI 4425. SEM DETERMINAÇÃO. APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE LEGAL DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) E RECURSO REPETITIVO (TEMA 905). PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. CONDENAÇÃO INTEGRAL DO RÉU AO PAGAMENTO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais que pode ser indeferida se não for devidamente comprovada nos autos. 2. O parâmetro adotado de hipossuficiência é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24/06/2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, devendo ser indeferido o benefício se os rendimentos superarem tal valor e não constar nos autos despesas que diminuam a renda e, consequentemente, justifiquem a concessão. 3. O Distrito Federal, nos termos do §4o do art. 4o da Lei no 769/2008, é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelos desdobramentos da aposentadoria dos servidores. 4. Os embargos de declaração opostos na ADI 4.425 sobre a aplicação do IPCA-E e da TR nos processos contra a Fazenda Pública não possuem efeito suspensivo, já que não houve ordem de sobrestamento do acórdão e tampouco dos processos que tratassem do mesmo tema. 5. O ato de concessão de aposentadoria é vinculado, cabendo à Administração Pública examinar objetivamente o preenchimento dos requisitos previstos em lei, mas cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade, não se tratando de invasão do mérito do ato administrativo a análise quanto ao preenchimento dos requisitos. 6. A aposentadoria especial deve ser concedida se restar comprovado que o servidor laborou por 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos, sujeito a condições ambientais insalubres, com habitual e permanente exposição a agentes patogênicos de natureza biológica, tais como hospital e centro de saúde. 7. O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. 8. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, pacificou a controvérsia no sentido de que é legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial (ARE 954408 RG/RS). Contudo, mesmo não fazendo a opção, ainda é devido se o servidor solicitou a concessão da aposentadoria especial na via administrativa. 9. A declaração de inconstitucionalidade das ADI's 4.357/DF e 4.425/DF não tratou da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública em período anterior à expedição dos requisitórios (Precedente: STF - RE 870947 RG/SE, Relator: Min. LUIZ FUX). 10. Visando solucionar a controvérsia atinente à correção monetária dos débitos da Fazenda Pública anteriores à expedição do precatório, o STJ erigiu os REsp no 1.495.144/RS, no 1.495.146/MG e no 1.492.221/PR sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese de que, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o cálculo da correção monetária se dará pelo INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/2006. 11. É defeso condenar parte ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios se restar configurada a sucumbência mínima, caso em que nem todos os pedidos são julgados procedentes, mas a maioria deles ou apenas o pedido principal, devendo o réu ser condenado ao pagamento integral, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. 12. Remessa oficial e apelação conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providas.” (Acórdão 1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018.) “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707743-24.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO (1208) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LOPES AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BONSUCESSO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SIMULTANEAMENTE JULGADOS. DECISÃO INDEFERE RATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTES OS REQUISITOS DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGI. 1. Por questão de economia e celeridade processual, julgo prejudicado o agravo interno, tendo em vista que, neste momento, já passo ao julgamento do agravo de instrumento. 2. O recorrente pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 3. Oportuno estabelecer, como regra de orientação à decisão sobre o status de hipossuficiência da parte, o conjunto de critérios balizadores já utilizados, em grande parte dos estados da Federação, pela Defensoria Pública, ainda que se possa, em casos muito peculiares, considerar outros aspectos da realidade econômica ou fática da parte. 4. Nesse sentido, são adequados os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015, sobre a condição econômica do jurisdicionado: I - que o requerente aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. A renda comprovada é superior ao limite estipulado na regra. Ademais, os descontos provenientes de ato de consumo, decorrentes de simples liberalidade do recorrente, embora, em princípio, possa ser legítimo, não se configura como desconto obrigatório que lhe tenha sido imposto por circunstância alheia à sua vontade. O desconto, portanto, não é capaz de configurar a renda familiar do Agravante como inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1134801, 07077432420188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018.) Na espécie, a declaração do imposto de renda da autora, exercício 2025, atesta que ela tem renda anual bruta de R$156.758,81, e que, após os descontos obrigatórios, relativos ao imposto de renda e contribuição previdenciária, sua renda anual líquida é de R$109.743,47, o que perfaz uma renda mensal líquida de R$9.145,28 (nove mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Confiro ao autor o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais (ID 77398491), defende que a decisão agravada merece reforma, pois não considerou adequadamente sua real situação de hipossuficiência. Alega que, embora sua renda bruta anual seja elevada, quase 100% de sua remuneração líquida é comprometida com descontos compulsórios em conta corrente e empréstimos consignados, o que a impede de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Pontua que, no mês de setembro de 2025, recebeu R$6.275,07 de salário líquido, dos quais R$5.661,82 foram debitados pelo banco agravado no mesmo dia, restando-lhe pouco mais de R$600,00 para despesas básicas. Ressalta que essa situação se repete mensalmente, obrigando-a a contrair novos empréstimos e antecipações salariais, gerando um ciclo vicioso de endividamento. Afirma que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite a limitação dos descontos bancários a 30% da remuneração líquida, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, citando diversos precedentes. Assevera que a decisão agravada não observou o disposto no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, que exige a intimação da parte para comprovar os pressupostos da gratuidade antes de indeferi-la. Em cautelar, requer liminar para suspender os efeitos da decisão e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça requerida e indeferida na origem, sendo este o objeto do recurso. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante é servidora pública, sendo que aufere rendimento bruto entre R$ R$ 15.300,82 e R$ 14.189,23, enquanto o rendimento líquido fica no importe entre R$ 6.275,07 e R$ 4.432,59, conforme contracheques juntados no IDs 250283100/250283102 na origem. Além disso, os extratos bancários revelam que, após o recebimento do salário, a recorrente recebe vários débitos diretos em conta corrente, os dois maiores de R$ 2.948,75 e R$ 1.531,83. Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Pondera-se que a renda da recorrente não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Além disso, os extratos da conta corrente demonstram a insuficiência de saldo, bem como não há depósitos de valores consideráveis. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98,caput, e 99,capute §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, será cancelada a distribuição. Registre-se que, embora a recorrente tenha denominado o seu pedido cautelar de "efeito suspensivo", pugnou pela continuidade do feito sem o preparo. Trata-se de erro material, ficando claro se tratar de pleito de antecipação de tutela, o qual deve ser recebido conforme os princípios da instrumentalidade e do acesso à Justiça. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora